Tribunal: TJDFT
Processo: 0709885-68.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DOENÇA GRAVE PREVISTA EM LEI. CONFIGURADA. ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. CABÍVEL. TERMO INICIAL DO INDÉBITO TRIBUTÁRIO. DA DATA DO DIAGNÓSTICO DA DOENÇA APÓS A APOSENTADORIA. ACORDÃO MANTIDO.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado
2. Constata-se que os embargos de declaração opostos traduzem o inconformismo dos recorrentes com o resultado do julgamento do recurso, almejando, por meio dos aclaratórios, a rediscussão dos fundamentos do julgado, o que não se coaduna com a finalidade precípua deste recurso.
3. Negou-se provimento aos embargos declaratórios da autora e do Distrito Federal.